Tribunal: TJDFT
Processo: 0716428-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a cooperativa contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condená-la a pagar os valores de IPTU que estão sendo cobrados do recorrido em ação fiscal. Sustenta em preliminar a ausência de citação. No mérito, requer seja a sentença reformada para que seja julgado improcedente o pedido, ou que seja autorizada a compensação até o limite da condenação, considerando a quitação e/ou parcelamento dos débitos.
2. De fato, verifica-se a ausência de citação da ré, ora recorrente. O juízo a quo considerou a existência de conexão dos presentes autos com o de no 0716424-03.2020.8.07.0003 e, mesmo sem oportunizar prazo para a ré apresentar defesa, julgou os autos em conjunto, levando em consideração a contestação juntada no mencionado processo.
3. Primeiramente, vale ressaltar que o Relator do recurso interposto no processo no 0716424-03.2020.8.07.0003 entendeu pela inexistência de conexão entre as matérias, devolvendo os presentes autos para julgamento em separado (ID 30564326).
4. Assim, a ausência de citação nos presentes autos impossibilitou a recorrente de participar da audiência de conciliação, por videoconferência, para tentativa de acordo, bem como impossibilitou a apresentação de contestação nos autos.
5. A citação é pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 239 do CPC) que garante o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nula, portanto, a sentença que condenou a parte ré sem que tenha ocorrido a sua regular citação.
6. Nesse sentido: Acórdão 1308677, 07016641020208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020 e Acórdão 1368468, 07080590620208070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem a fim de oportunizar à ré a apresentação de defesa. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto os artigos 46 da Lei 9.099/1995.